Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728957-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVAIR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada no agravo de instrumento (ID 18810055), concernente à suspensão do feito executivo. O agravante retoma a tese de violação ao direito de defesa, colacionando informações obtidas junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca do processo n. 36.382/2008. Assevera ter demonstrado a natureza física dos autos que se encontram naquela Corte de Contas, restando evidente a necessidade de sobrestamento do feito executivo, pois a apresentação dos embargos à execução depende da análise de documentos do aludido processo administrativo. É o relatório. Decido. No exame do pedido liminar para sobrestamento do feito, consignou-se que o advogado habilitado na execução de origem também está cadastrado como causídico no processo administrativo; e b) não obstante tenha tramitado sob a forma física, os documentos do processo n. 36.382/2008 estão disponíveis para consulta no site do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O documento apresentado pelo agravante (ID 19395483) ratifica a informação de que o processo n. 36.382/2008 tramitou sob a forma física, mas registra a possibilidade de envio do arquivo ao advogado, por e-mail, quando concluído o procedimento de digitalização. Ainda conforme o aludido documento, antes de concluída a conversão dos autos físicos em arquivo digital, as peças podem ser encaminhadas ao advogado, mas aponta o risco de os documentos enviados não refletirem a integralidade do processo físico. Ademais, observa-se que, embora as peças juntadas ao processo n. 36.382/2008 estejam identificadas para consulta no sítio eletrônico do TCDF (https://www.tc.df.gov.br/4-consultas/consultas/), parte dos documentos não admite acesso ao seu conteúdo. Nesse descortino, a situação em apreço atrai a incidência do artigo 3o, §3o, da Resolução n. 314 de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. [...] § 3o Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 18810055 e DEFIRO o pedido de suspensão do feito executivo, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de primeiro grau, com urgência e retornem os autos para exame de mérito. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator